Tribunal: CARF
Processo: 11040.720293/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRANSPORTE DE CARGA EXECUTADO POR AUTÔNOMOS. PRÓ-LABORE. MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO NA GFIP. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – DRJ/FOR, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para exigir contribuição previdenciária patronal, referente aos períodos de apuração de julho de 2007 a dezembro de 2008, sobre valores pagos a transportadores autônomos e diferenças de pró-labore, com base no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
O crédito tributário foi formalizado em razão de omissões em GFIP e ausência de recolhimento de contribuições incidentes sobre remunerações pagas a segurados contribuintes individuais. Foi aplicada multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
O órgão julgador de origem rejeitou a preliminar de nulidade e manteve integralmente o lançamento, fundamentando a decisão na obrigatoriedade da contribuição patronal, na responsabilidade da empresa pela inscrição de contribuintes individuais e na prescindibilidade da prova pericial requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a contribuição previdenciária patronal sobre valores pagos a transportadores autônomos e pró-labore dos sócios, inclusive na ausência de inscrição do prestador junto à Previdência Social; e (ii) saber se é válida a aplicação da multa de ofício e o indeferimento da perícia contábil requerida para análise da base de cálculo do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de que os prestadores de serviço não possuíam vínculo contínuo ou inscrição no NIT não afasta a obrigação da empresa de recolher a contribuição patronal, tampouco de efetuar a inscrição dos contribuintes individuais, conforme o art. 4o, §2o, da Lei no 10.666/2003. A ausência de NIT não impede o preenchimento da GPS nem a informação em GFIP, não havendo fundamento legal para afastar o tributo lançado.
A base de cálculo da contribuição patronal incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais é distinta da devida pelos segurados empregados, não se sujeitando ao limite máximo do salário de contribuição, nem abrangendo parcelas típicas do vínculo empregatício, como férias e auxílio-doença. O lançamento observou a legislação vigente e foi lastreado em documentação da própria empresa.
A alegação de bis in idem pela existência de recolhimento realizado pelos prestadores de serviço não se sustenta, pois a contribuição patronal possui natureza jurídica própria, sendo exigível ainda que recolhida a contribuição do segurado individual.
A multa de ofício de 75% foi aplicada com fundamento no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, sendo vedado ao órgão de julgamento afastar norma legal por alegada inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2:“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
A solicitação de perícia contábil foi indeferida por ausência de pertinência com os fatos controvertidos, dado que a divergência apurada decorreu de documentos da própria empresa. Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de diligência não configura cerceamento do direito de defesa:“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
A ausência de informação nas GFIPs sobre os valores pagos a autônomos e pró-labore dos sócios caracteriza infração à obrigação acessória, não podendo ser justificada pela falta de NIT, cuja inscrição incumbia à empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720293/2011-56
ACÓRDÃO
2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA MACHADO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
TRANSPORTE DE CARGA EXECUTADO POR AUTÔNOMOS. PRÓ-LABORE.
MULTA
DE
OFÍCIO.
OBRIGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
NA
GFIP.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza –
DRJ/FOR, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto
de infração lavrado para exigir contribuição previdenciária patronal,
referente aos períodos de apuração de julho de 2007 a dezembro de 2008,
sobre valores pagos a transportadores autônomos e diferenças de pró-
labore, com base no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
O crédito tributário foi formalizado em razão de omissões em GFIP e
ausência de recolhimento de contribuições incidentes sobre remunerações
pagas a segurados contribuintes individuais. Foi aplicada multa de ofício de
75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
O órgão julgador de origem rejeitou a preliminar de nulidade e manteve
integralmente o lançamento, fundamentando a decisão na obrigatoriedade
da contribuição patronal, na responsabilidade da empresa pela inscrição de
contribuintes individuais e na prescindibilidade da prova pericial requerida.

Fl. 6545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
2
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a contribuição
previdenciária patronal sobre valores pagos a transportadores autônomos
e pró-labore dos sócios, inclusive na ausência de inscrição do prestador
junto à Previdência Social; e (ii) saber se é válida a aplicação da multa de
ofício e o indeferimento da perícia contábil requerida para análise da base
de cálculo do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de que os prestadores de serviço não possuíam vínculo
contínuo ou inscrição no NIT não afasta a obrigação da empresa de
recolher a contribuição patronal, tampouco de efetuar a inscrição dos
contribuintes individuais, conforme o art. 4o, §2o, da Lei no 10.666/2003. A
ausência de NIT não impede o preenchimento da GPS nem a informação
em GFIP, não havendo fundamento legal para afastar o tributo lançado.
A base de cálculo da contribuição patronal incidente sobre a remuneração
de contribuintes individuais é distinta da devida pelos segurados
empregados, não se sujeitando ao limite máximo do salário de
contribuição, nem abrangendo parcelas típicas do vínculo empregatício,
como férias e auxílio-doença. O lançamento observou a legislação vigente e
foi lastreado em documentação da própria empresa.
A alegação de bis in idem pela existência de recolhimento realizado pelos
prestadores de serviço não se sustenta, pois a contribuição patronal possui
natureza jurídica própria, sendo exigível ainda que recolhida a contribuição
do segurado individual.
A multa de ofício de 75% foi aplicada com fundamento no art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996, sendo vedado ao órgão de julgamento afastar norma legal
por alegada inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
A solicitação de perícia contábil foi indeferida por ausência de pertinência
com os fatos controvertidos, dado que a divergência apurada decorreu de
documentos da própria empresa. Nos termos da Súmula CARF no 163, o
indeferimento fundamentado de diligência não configura cerceamento do
direito
de
defesa:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
Fl. 6546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
3
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
A ausência de informação nas GFIPs sobre os valores pagos a autônomos e
pró-labore dos sócios caracteriza infração à obrigação acessória, não
podendo ser justificada pela falta de NIT, cuja inscrição incumbia à
empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade da
multa, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), de lavra
da Auditora-Fiscal Lilian Freitas da Silva (Acórdão 08-35.582):

Trata-se de processo no nome da contribuinte em epígrafe, doravante
mencionada simplesmente como contribuinte, por meio do qual foi formalizado
crédito tributário incluindo o período 07/2007 a 12/2008. Foi lançada a
contribuição patronal incidente sobre as remunerações dos segurados
contribuintes individuais prevista na Lei no 8.212/1991, art. 22, III.
Fl. 6547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
4
Auto
de
Infração
Valor
Principal
Data
da
Consolidação
Valor
Consolidado
Levantamentos
37.329.048-9 106.807,44 25/04/2011
219.399,49
FA1 – FRETEIROS AUTÔNOMOS; FA2 – FRETEIROS
AUTÔNOMOS; PL1 – DIFERENÇA DE PRO LABORE; PL2 –
DIFERENÇA DE PRO LABORE.
Consta no Relatório Fiscal que:
O objeto social da contribuinte é o transporte de carga por via rodoviária
intermunicipal, interestadual e internacional e agenciamento de cargas.
Após análise das informações contidas nos conhecimentos de transporte emitidos
pela contribuinte e das informações declaradas em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, a Auditoria detectou que não foram informados pagamentos feitos a
transportadores autônomos e parte do pró-labore pago aos sócios.
Para o período até 11/2008, em obediência ao art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, depois da comparação com a multa do sistema introduzido
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, foi
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte. Nos meses subsequentes já
vigorava o novo sistema de multas, o qual foi aplicado.
Foram examinados: contrato social, conhecimentos de transporte, recibos de
pagamentos a transportadores autônomos, Livros Caixa, folhas de pagamento e
GFIP.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
A ciência da contribuinte ocorreu em 26/04/2011, na pessoa do seu
representante legal. Em 18/05/2011, ela apresentou impugnação, na qual alega,
em síntese, que:
A Auditora Fiscal impingiu indevidamente aos sócios e ao contador
responsabilidade tributária. O art. 135, III, do Código Tributário Nacional – CTN
exige a comprovação de que houve a concorrência dos sócios no inadimplemento
da obrigação, sendo subjetiva a sua responsabilidade. Mesmo os sócios tendo
sido incluídos no relatório de vínculos, não lhes foi concedido o direito de defesa e
do contraditório. Assim, preliminarmente a impugnante pugna pela nulidade
material e formal da autuação.
Em 2007 e 2008, bem como até hoje, a contribuinte não tinha frota própria de
caminhões e contratava terceiros (autônomos) para realizar os serviços de
transporte objeto dos contratos que pactuava. Dessa forma, 80% (oitenta por
cento) do valor dos serviços era repassado para o terceiro.
A contratação de profissionais autônomos era, pois, indispensável para o
desenvolvimento das atividades da contribuinte, porém muitos deles não
Fl. 6548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
5
possuíam Número de Inscrição do Trabalhador – NIT, necessário para o
recolhimento do tributo em questão. Não houve intenção de não pagar a
contribuição, fazendo-se necessária a regularização da situação desses
autônomos, não podendo a impugnante ser penalizada pela sua não inscrição.
Além disso, em diversas oportunidades, os trabalhadores autônomos afirmaram
que haviam recolhido a contribuição do INSS para o período. Assim, mesmo que a
contribuição fosse devida, não haveria motivo para a retenção ou recolhimento,
havendo dupla incidência da contribuição, pelo menos em parte. Para essa parte
já paga, houve extinção do crédito tributário pelo pagamento. A dupla exigência
enseja a nulidade do Auto de Infração.
A partir da nova redação do inciso XIX do art. 219 do Decreto no 3.048/1999, o
transporte de cargas foi excluído da lista de serviços realizados mediante cessão
de mão de obra com retenção obrigatória pelo tomador de serviços.
A remuneração paga pela empresa aos seus funcionários em período de férias não
é salário e não decorre do trabalho, inclusive o terço constitucional. Conclui-se
que o terço constitucional não é base de cálculo da contribuição previdenciária e
das contribuições destinadas a terceiros.
A remuneração paga a título de auxílio-doença durante o afastamento do
funcionário também não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária
e das contribuições destinadas a terceiros, por não ter natureza salarial e não
representar a contraprestação de trabalhos.
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) aplicada é inconstitucional, pois é
nitidamente confiscatória e fere o princípio da proporcionalidade. A multa deve,
portanto, ser afastada.
Com base no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972, a impugnante requer a
produção de prova pericial técnica contábil, para demonstrar que as bases de
cálculo para a apuração do débito não levaram em conta o real faturamento da
empresa. Com essa prova pretende averiguar se os cálculos apresentados na peça
fiscal estão corretos, bem como comprovar a origem dos créditos compensados. A
contribuinte indica seu perito.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
NA
AÇÃO
FISCAL.
O Relatório de Vínculos que integra o Auto de Infração de natureza previdenciária
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
6
não atribui responsabilidade solidária às pessoas nele identificadas, tendo
finalidade informativa.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
INCIDENTE
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE LIMITE. BASE DE CÁLCULO DIVERSA DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
A contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais não se confunde com a contribuição do próprio
segurado, não se submetendo ao limite previsto para esta última. Também não se
confunde com a contribuição patronal incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados, sendo diversas as bases de cálculo.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EM
ATRASO.
MULTA.
CONFISCO.
Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa prevista em lei, agiu em conformidade
com o seu dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente
vinculada. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL, COM RESULTADO IRRELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA
LIDE.
INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia prescindível e cujo resultado é irrelevante
para a solução da lide.

Cientificado do resultado do julgamento em 07/06/2016, uma terça-feira (fls.
6.510), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 22/06/2016, uma quarta-
feira (fls. 6.512), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O indeferimento do pedido de perícia contábil ofende o direito à ampla defesa
e ao devido processo legal (CF, art. 5o, LV), pois impediria a demonstração de que
os cálculos do auto de infração desconsideraram o real faturamento da empresa e
a origem dos créditos compensados, sendo a perícia essencial para o
esclarecimento dos fatos controvertidos e formação do convencimento do
julgador.
b) A inclusão dos sócios e do contador no Relatório de Vínculos fere a regra da
responsabilidade subjetiva prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional,
pois não há comprovação de que tenham concorrido materialmente para o
inadimplemento da obrigação tributária.
c) A inexistência de frota própria exigia a contratação de transportadores
autônomos, muitos dos quais não possuíam NIT, o que inviabilizava o
recolhimento da contribuição, não havendo, portanto, intenção de inadimplência
por parte da contribuinte.
Fl. 6550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
7
d) A incidência da contribuição sobre valores já recolhidos por contribuintes
individuais caracteriza bis in idem e enseja a extinção do crédito tributário pelo
pagamento, contrariando o princípio da legalidade e da vedação ao
enriquecimento sem causa.
e) A inclusão do adicional de 1/3 constitucional de férias na base de cálculo da
contribuição previdenciária e das contribuições destinadas a terceiros ofende o
conceito de remuneração, por não constituir contraprestação a trabalho
prestado.
f) A inclusão de valores pagos a título de auxílio-doença nos primeiros 15 dias de
afastamento também afronta o conceito de salário de contribuição, pois tais
valores não representam contraprestação a serviços e, por isso, não deveriam
integrar a base de cálculo das contribuições.
g) A multa de 75% aplicada no auto de infração ofende os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV), sendo
desproporcional ao valor do tributo supostamente devido e devendo, portanto,
ser integralmente afastada.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) seja dado provimento à preliminar suscitada para declarar a nulidade do Auto
de Infração, pelas razões já expostas nesta peça, ou ainda, que os autos sejam
remetidos de volta à primeira instância para o atendimento ao pedido de perícia
realizado pela Recorrente, eis que seu atendimento pode gerar a anulação de
todo o processo administrativo;
b) seja julgado inteiramente procedente o presente Recurso Voluntário,
revogando a decisão ora atacada a fim de declarar insubsistente o Auto de
Infração em questão, tendo em vista o correto procedimento efetuado pela
Recorrente, bem como, considerando-se as irregularidades contidas no Auto de
Infração;
c) caso V. Sa. assim não entenda, o que se admite apenas em homenagem ao
princípio da eventualidade, requer seja dado provimento ao pedido alternativo de
integral afastamento da multa imposta, eis que inaplicável ao caso em comento
por confiscatória, irrazoável e desproporcional.

É o relatório.

VOTO
Fl. 6551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
8
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo à
Contribuição Previdenciária da empresa, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações:


Fatos geradores: remunerações pagas a contribuintes individuais, relativas a:
o freteiros autônomos (levantamentos FA1 e FA2);
o diferenças de pró-labore (levantamentos PL1 e PL2);
o período de apuração: de julho de 2007 a dezembro de 2008, conforme
detalhamento mês a mês no demonstrativo do débito.

Infrações apontadas:
o Omissão de informações nas GFIPs, classificadas como “não declaradas”;
o Falta de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.

Fundamentos legais:
o Lei no 8.212/1991, arts. 22, III; 30, I; 34 e 35-A;
o Lei no 9.430/1996, art. 44, inciso I;
o Lei no 9.876/1999, alterações à Lei no 8.212/1991;
o Lei no 11.457/2007, arts. 2o e 3o;
o Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), arts. 12, 201, 216 e
239;
Fl. 6552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
9
o Outros decretos e medidas provisórias mencionados nos fundamentos legais do
débito, entre eles os Decretos nos 5.256/2004, 5.403/2005, 5.469/2005 e
2.173/1997.

Multa de ofício aplicada: 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, diante da
ausência de pagamento e da omissão na declaração das contribuições devidas.

Valores apurados:
o Contribuição: R$ 106.807,44
o Juros: R$ 32.486,49
o Multa de ofício: R$ 80.105,56
o Total do crédito tributário constituído: R$ 219.399,49

A autoridade fiscal responsável motivou o lançamento com fundamento em
procedimento de auditoria direcionado à verificação do cumprimento das obrigações
previdenciárias principais e acessórias da parte autuada, relativo ao período de julho de 2007 a
dezembro de 2008.
Durante a fiscalização, foram identificadas as seguintes constatações:

1. Freteiros autônomos (LEV FA1 e FA2):
o Foram detectados pagamentos realizados a transportadores autônomos de carga,
sem o correspondente recolhimento da contribuição previdenciária patronal de
20%, devida nos termos do art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
o A empresa não declarou essas remunerações nas respectivas GFIPs, ensejando
omissão de informações e ausência de recolhimento da contribuição.
o Os valores foram apurados com base em documentos fornecidos pela própria
empresa e nos registros internos de controle.
2. Diferenças de pró-labore (LEV PL1 e PL2):
o A fiscalização constatou divergências entre os valores de pró-labore efetivamente
pagos aos sócios e os valores informados em GFIP, resultando em base de cálculo
inferior à real.
o Essa diferença também não foi objeto de recolhimento da contribuição patronal
devida, igualmente sujeita à alíquota de 20%, conforme o mesmo dispositivo legal.
3. Classificação da infração:
Fl. 6553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
10
o Em razão da ausência de declaração nas GFIPs, a infração foi enquadrada como
“não declarado em GFIP”.
o A autoridade aplicou multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo devido, nos
termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, por considerar configurada a omissão de
receita e a falta de recolhimento.
4. Metodologia de cálculo:
o Foram utilizados os códigos de FPAS 6120 e os CNAEs correspondentes a terceiros.
o O lançamento abrangeu os períodos de competência de 07/2007 a 12/2008,
abrangendo as duas naturezas de fato gerador (freteiros e pró-labore).
o O crédito tributário foi constituído com base nas normas vigentes à época dos fatos
geradores, considerando os acréscimos legais de juros e multa.

Ao final, a autoridade fiscal formalizou o lançamento de ofício por meio do Auto de
Infração n.o 1010200.2011.00004, totalizando R$ 219.399,49 em créditos apurados, sendo R$
106.807,44 de contribuição principal, R$ 32.486,49 de juros e R$ 80.105,56 de multa de ofício.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que a fiscalização desconsiderou elementos essenciais à correta apuração das contribuições
previdenciárias, especialmente quanto à natureza jurídica das operações com transportadores
autônomos e aos critérios de composição da base de cálculo do pró-labore.
Aduziu que as quantias pagas a motoristas autônomos referem-se a contratos de
transporte eventual, firmados com prestadores de serviço não habituais, sem habitualidade ou
subordinação jurídica, o que afastaria a obrigatoriedade de retenção e recolhimento da
contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
Acrescentou que não se tratava de contribuintes individuais enquadrados como
segurados obrigatórios, pois não preenchidos os requisitos legais para tal caracterização, segundo
o regulamento da Previdência Social. Assim, entendeu que não haveria incidência tributária sobre
os valores pagos a esses prestadores.
Com relação às diferenças de pró-labore, argumentou que a fiscalização considerou
valores presumidos ou arbitrados, desconsiderando documentos contábeis e declarações
entregues tempestivamente ao Fisco. Sustentou que os valores efetivamente pagos aos sócios
estavam refletidos nas respectivas GFIPs, e que a divergência apontada decorre de erro de
interpretação fiscal.
Requereu, ao final:

O reconhecimento da inexistência de obrigação tributária sobre os pagamentos efetuados
a freteiros autônomos;
Fl. 6554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
11

O cancelamento integral do crédito tributário constituído, por ausência de fato gerador e
por vício na apuração do montante exigido;

Subsidiariamente, a redução da multa de ofício aplicada, alegando ausência de dolo, má-fé
ou intuito de fraudar o Fisco, pleiteando a aplicação da penalidade mínima cabível.

Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, com a consequente manutenção integral do crédito tributário constituído.
Segundo a decisão, a autoridade julgadora considerou que:

O Relatório de Vínculos, ainda que indique pessoas físicas ligadas à pessoa jurídica, possui
mera finalidade informativa, não servindo como instrumento de imputação de
responsabilidade solidária. Com isso, rejeitou a preliminar de nulidade material e formal da
autuação suscitada pela parte-impugnante.

Em relação à contribuição previdenciária sobre a remuneração de contribuintes
individuais, afirmou-se que:
o A alíquota de 20% incide sobre a remuneração paga, conforme art. 22, III, da Lei no
8.212/1991;
o Essa contribuição patronal não se confunde com a contribuição devida pelo
próprio contribuinte individual, nem se sujeita ao limite máximo do salário de
contribuição aplicável ao segurado;
o A ausência do NIT (Número de Inscrição do Trabalhador) não impossibilita o
recolhimento da contribuição patronal;
o Cabia à empresa, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei no 10.666/2003, efetuar a
inscrição dos contribuintes individuais eventualmente não inscritos.

Os argumentos sobre verbas não-salariais, como férias e auxílio-doença, foram
rechaçados por estarem dissociados da natureza jurídica da remuneração paga aos
contribuintes individuais, os quais não fazem jus a tais parcelas como segurados
empregados.

Quanto à multa de ofício de 75%, reafirmou-se a legalidade de sua aplicação, por estar
prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, ressaltando que a atividade de lançamento é
vinculada e que não compete ao julgador administrativo afastar norma legal sob alegação
de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.

O pedido de perícia técnica contábil foi indeferido por ser considerado prescindível e por
não tratar de matéria relevante ao deslinde da lide, na medida em que a parte pretendia
demonstrar aspectos do faturamento da empresa e origem de créditos compensados —
temas alheios aos fatos geradores identificados.
Fl. 6555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
12
Assim, por unanimidade, a Turma julgadora manteve o lançamento original e
determinou a intimação da parte para pagamento do crédito tributário, no prazo legal, ressalvada
a possibilidade de interposição de recurso voluntário ao CARF.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se, inicialmente, que a decisão de primeira instância incorreu em
error in judicando, ao não reconhecer nulidades materiais e formais do auto de infração e ao
manter integralmente a exigência fiscal com base em fundamentos que teriam desconsiderado a
realidade dos fatos e o correto enquadramento jurídico das operações realizadas.
No tocante aos pagamentos a transportadores autônomos, sustentou-se que a
recorrente não é obrigada a recolher a contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22,
III, da Lei no 8.212/1991, uma vez que os serviços foram prestados por pessoas físicas autônomas,
não vinculadas contratualmente em regime de continuidade ou subordinação. Ressaltou-se que
a atividade de transporte foi executada por terceiros eventuais, em caráter pontual e não
habitual, não se configurando vínculo que ensejasse a obrigação de inscrição e recolhimento
previdenciário como contribuinte individual.
Acrescentou-se que a própria autoridade fiscal reconheceu, no relatório fiscal, que
parte dos prestadores não estavam inscritos no NIT, o que, segundo o recorrente, revela a
impossibilidade de identificação desses como segurados obrigatórios. Com isso, argumentou que
não houve fato gerador da contribuição exigida, pois ausente a figura do contribuinte individual
na forma exigida pela legislação de regência.
A respeito das diferenças de pró-labore, alegou-se que a fiscalização desconsiderou
os valores efetivamente declarados e comprovados pela contabilidade da empresa. O recorrente
reiterou que os montantes pagos aos sócios foram corretamente informados nas GFIPs e nos
demais registros fiscais e contábeis, sendo indevida qualquer imputação de omissão de valores.
Apontou, ainda, que a metodologia de apuração adotada pela fiscalização utilizou presunções e
dados imprecisos, sem respaldo em elementos probatórios suficientes.
O recurso também reiterou os pedidos subsidiários formulados na impugnação:


A revisão ou cancelamento da multa de ofício de 75%, com fundamento na ausência de
dolo, má-fé ou ocultação intencional de fatos por parte da empresa, pleiteando a
readequação da penalidade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou,
ao menos, sua redução aos patamares mínimos permitidos em lei;

O deferimento de produção de prova pericial contábil, a fim de demonstrar as
inconsistências nos cálculos da fiscalização e a conformidade dos lançamentos contábeis e
declarações fiscais apresentados pelo contribuinte;
Fl. 6556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
13

O reconhecimento da extinção parcial do crédito tributário com base em pagamentos
realizados pelos próprios prestadores de serviço à Previdência Social, apontando a
possibilidade de ocorrência de bis in idem tributário, caso mantida a exigência.

Ao final, o recorrente pediu o provimento do recurso, para que seja reformada a
decisão de improcedência, com o consequente cancelamento integral ou parcial do crédito
tributário.
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

No
MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade lançadora)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO (Órgão julgador
de origem)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
1
Não recolhimento da
contribuição previdenciária
patronal (20%) sobre
valores pagos a
transportadores
autônomos.
Fundamentação: art. 22, III,
da Lei no 8.212/1991. A
fiscalização identificou
pagamentos a pessoas
físicas, sem a
correspondente retenção e
recolhimento. Os serviços
foram executados com
habitualidade, e os
pagamentos estavam
ausentes das GFIPs.
A atividade era
exercida por
prestadores eventuais,
sem habitualidade ou
subordinação. Muitos
motoristas não tinham
NIT, o que
impossibilitava a
retenção. Parte dos
autônomos já teria
recolhido suas
contribuições por
conta própria.
A responsabilidade da
empresa subsiste
independentemente da
inscrição no NIT. Não houve
demonstração de
eventualidade. A legislação
impõe à empresa o dever de
inscrição do contribuinte
individual (art. 4o, §2o, da Lei
no 10.666/2003). A alegação
de recolhimento pelos
autônomos não afasta a
obrigação patronal.
Reitera que os
motoristas não
possuíam vínculo
contínuo e que não
havia fato gerador da
obrigação. Sustenta
que a ausência de NIT
comprova não serem
segurados obrigatórios.
Alega que a exigência
de contribuição
configura bis in idem
quando já recolhida
pelo prestador.
2
Não recolhimento da
contribuição previdenciária
patronal sobre diferenças
de pró-labore.
Fundamentação: art. 22, III,
da Lei no 8.212/1991. Foram
constatadas diferenças
entre os valores pagos e os
declarados nas GFIPs.
Os valores pagos aos
sócios foram
corretamente
registrados na
contabilidade e nas
GFIPs. A fiscalização
usou dados
imprecisos, sem
provas.
A fiscalização apurou valores
com base em documentos
contábeis e operacionais da
empresa. Não foram
apresentadas provas idôneas
de que os valores
divergentes não
corresponderiam à base de
cálculo efetiva.
A fiscalização
desconsiderou
documentos contábeis
que refletiam os
valores efetivamente
pagos. Alegou ausência
de prova da divergência
e utilização de
estimativas arbitrárias.
3
Aplicação de multa de ofício
de 75%. Fundamentação:
art. 44, I, da Lei no
9.430/1996. A omissão de
informações nas GFIPs e a
ausência de pagamento
justificaram a penalidade.
A multa é
desproporcional e
confiscatória. A
empresa não agiu com
dolo ou fraude.
A multa é legal, vinculada à
infração apurada. O julgador
está vinculado à legalidade
estrita. Não pode afastar lei
por inconstitucionalidade
(art. 26-A do Decreto no
70.235/1972).
Reitera que a
penalidade aplicada é
desproporcional. Pede
sua redução com base
na ausência de má-fé e
dolo.
4
Ausência de informação nas
GFIPs sobre os pagamentos
efetuados aos autônomos e
A ausência decorreu
de impossibilidade
técnica em razão da
A empresa tinha obrigação
legal de inscrever os
contribuintes individuais. A
Reitera que a falta de
NIT inviabilizou a
informação na GFIP.
Fl. 6557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
14
pró-labore dos sócios.
Fundamentação: obrigação
acessória do art. 32 da Lei no
8.212/1991.
falta de NIT dos
autônomos.
ausência de GFIP não pode
ser justificada por omissão
da empresa em cumprir tal
dever.
5
Recusa de perícia contábil
requerida na impugnação.
Fundamentação: o pedido
foi genérico, sem quesitos
específicos e dissociado dos
fatos controvertidos.
A perícia seria
necessária para
verificar a correção
dos cálculos e
demonstrar que os
valores estavam
registrados na
contabilidade.
Indeferido o pedido, por
ausência de quesitos e por
tratar de fatos alheios aos
fatos geradores
(faturamento da empresa,
origem de créditos
compensados). Considerada
prescindível e irrelevante.
Reitera o pedido de
produção de prova
pericial para comprovar
que os valores exigidos
não corresponderiam à
realidade contábil da
empresa.
6
Inexistência de
responsabilidade solidária
dos sócios. Fundamentação:
o relatório de vínculos tem
caráter meramente
informativo, sem imputação
formal de responsabilidade
solidária.
Alegou-se nulidade da
autuação por imputar
responsabilidade
solidária sem prévia
citação dos sócios,
com base no art. 135,
III, do CTN.
Rejeitou-se a nulidade, pois
não houve lavratura de
termo de responsabilidade
solidária. Aplicou-se a
Súmula no 88 do CARF.
AUSENTE
7
Fundamentos relacionados
a verbas não salariais
(férias, 1/3 constitucional,
auxílio-doença).
Fundamentação: não se
aplicam a contribuintes
individuais.
Essas verbas não
compõem base de
cálculo da
contribuição.
Indeferiu-se a alegação, por
serem verbas aplicáveis a
empregados, e não a
contribuintes individuais,
que não fazem jus a tais
parcelas.
AUSENTE

Feita essa memória, passo ao exame das preliminares.
3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Reitera-se o pedido de produção de prova pericial para comprovar que os valores
exigidos não corresponderiam à realidade contábil da empresa.
Afasto a preliminar de nulidade do julgamento, por suposto cerceamento de defesa,
porquanto a desnecessidade de realização da diligência está fundamentada, ainda que o
recorrente não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

Fl. 6558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
15
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:
Fl. 6559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
16

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Fl. 6560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
17
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
Fl. 6561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
18
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

Fl. 6562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
19
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame a diligência é prescindível, na medida em que o critério decisório
determinante para a rejeição da despesa não foi a ausência de suporte probatório, mas sim a
circunstância de o lançamento ter-se baseado em documentação mantida pela própria recorrente.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Ausentes outras preliminares, passo ao exame do mérito.

4
MÉRITO
4.1 NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (20%) SOBRE
VALORES PAGOS A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS.
Segundo o órgão julgador de origem, a responsabilidade da empresa subsiste
independentemente da inscrição no NIT. Não houve demonstração de eventualidade. A legislação
impõe à empresa o dever de inscrição do contribuinte individual (art. 4o, §2o, da Lei no
10.666/2003). A alegação de recolhimento pelos autônomos não afasta a obrigação patronal.
Nas razões recursais, reitera-se que os motoristas não possuíam vínculo contínuo e
que não havia fato gerador da obrigação. Sustenta-se que a ausência de NIT comprova não serem
segurados obrigatórios. Alega-se que a exigência de contribuição configura bis in idem quando já
recolhida pelo prestador.
Não assiste razão à parte-recorrente ao sustentar a inexistência de obrigação
tributária decorrente dos pagamentos efetuados a transportadores autônomos e à título de pró-
labore, com base na alegada inexistência de vínculo jurídico e na eventualidade das prestações.
Inicialmente, observa-se que a argumentação apresentada revela confusão entre as
diferentes espécies de contribuições previstas na Lei no 8.212/1991. O crédito tributário
constituído nos autos tem por objeto a contribuição patronal devida pela empresa, prevista no
art. 22, inciso III, da referida norma, incidente sobre a remuneração paga a segurados
contribuintes individuais, tais como transportadores autônomos e sócios gerentes. Trata-se de
obrigação própria da empresa, de natureza distinta daquela exigida do próprio contribuinte
individual.
Fl. 6563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
20
Nesse contexto, é irrelevante, para fins de afastamento da responsabilidade da
empresa, a alegação de que os prestadores já teriam recolhido suas contribuições de forma
individual, por conta própria. A contribuição patronal possui base legal autônoma e é exigível
ainda que a contribuição devida pelo segurado já tenha sido recolhida, não havendo qualquer
previsão legal de compensação entre essas obrigações. A única consequência, neste caso, seria a
dispensa da retenção pela empresa da parcela do segurado, conforme dispõe o art. 4o da Lei no
10.666/2003.
Também não procede o argumento de que a ausência de Número de Inscrição do
Trabalhador (NIT) impediria o cumprimento das obrigações acessórias ou do recolhimento das
contribuições devidas. O preenchimento do NIT não constitui requisito para a geração da
obrigação principal, tampouco para o recolhimento mediante Guia da Previdência Social – GPS,
pois esse dado não é exigido como campo obrigatório no referido documento. Ademais, o art. 4o,
§2o, da Lei no 10.666/2003 expressamente atribui à empresa o dever de providenciar a inscrição
do contribuinte individual, quando inexistente.
Ainda no que se refere à argumentação da parte-recorrente, verifica-se que a
invocação do art. 219, XIX, do Decreto no 3.048/1999, revela-se impertinente. O dispositivo citado
regulamenta a retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal em hipóteses de cessão de mão
de obra entre pessoas jurídicas, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/1991, o que não guarda
relação com o presente caso, que trata de prestação de serviços por pessoas físicas autônomas à
pessoa jurídica recorrente. A situação fática descrita nos autos está enquadrada no campo de
incidência da contribuição patronal da empresa, prevista no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
Por fim, igualmente improcedente é a tentativa de afastar a incidência com base em
exclusões aplicáveis à remuneração de segurados empregados — como o terço constitucional de
férias ou o auxílio-doença —, as quais não se aplicam a contribuintes individuais, cuja base de
cálculo é composta exclusivamente pela remuneração efetivamente paga pela empresa, sem
qualquer correlação com os direitos trabalhistas típicos dos empregados. Nos termos do art. 60 da
Lei no 8.213/1991, os segurados contribuintes individuais são amparados diretamente pela
Previdência Social em caso de incapacidade, sem qualquer responsabilidade da empresa tomadora
de seus serviços quanto ao pagamento de benefícios.
Dessa forma, mantêm-se incólumes os fundamentos do lançamento, sendo
indevidas as alegações da parte-recorrente quanto à inexistência da obrigação tributária.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 6564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
21
4.2 NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE
DIFERENÇAS DE PRÓ-LABORE.
Lê-se no acórdão-recorrido que a fiscalização apurou valores com base em
documentos contábeis e operacionais da empresa. Não foram apresentadas provas idôneas de
que os valores divergentes não corresponderiam à base de cálculo efetiva.
Por seu turno, o recorrente afirma que a fiscalização desconsiderou documentos
contábeis que refletiam os valores efetivamente pagos. Alegou-se ausência de prova da
divergência e utilização de estimativas arbitrárias.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).

No caso em exame, o então impugnante não apresentou documentação hábil, nem
idônea, que pudesse infirmar o levantamento realizado pela autoridade lançadora, de modo que é
impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.3 AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NAS GFIPS SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS AOS
AUTÔNOMOS E PRÓ-LABORE DOS SÓCIOS.
Para o órgão julgador de origem, a empresa tinha obrigação legal de inscrever os
contribuintes individuais. A ausência de GFIP não pode ser justificada por omissão da empresa em
cumprir tal dever.
A recorrente se insurge contra esse ponto do acórdão-recorrido, ao Reiterar que a
falta de NIT inviabilizou a informação na GFIP.
Fl. 6565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720293/2011-56
22
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Ademais, para pagamento da contribuição patronal não há necessidade do
Número de Inscrição do Trabalhador – NIT, pois não há campo para o
preenchimento dessa informação na Guia da Previdência Social – GPS, sendo esse
dado totalmente desnecessário para o recolhimento. Quanto à informação na
GFIP das remunerações e demais dados, resta também improcedente o
argumento de que os contribuintes individuais não tinham inscrição junto à
Previdência, pois a empresa tinha obrigação legal de efetuar essa inscrição, caso
ainda não existisse (Lei no 10.666/2003, art. 4o, §2o).
Vale salientar que, quanto aos sócios gerentes e respectivos pró-labores, sequer
havia dificuldade em obter o NIT.

Diante do exposto, rejeito o argumento.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade da multa, REJEITO a preliminar, e, na parte conhecida, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 6566
DF CARF MF
Original